Tribunal: TJDFT
Processo: 0705154-35.2018.8.07.0008
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0705154-35.2018.8.07.0008 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JAILSON BARBOSA DE MORAES RECORRIDO: FABIO SANTOS DE SOUZA, KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO DESPACHO Concedo ao recorrente novo prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento da diligência descrita na decisão de Id. 36104158. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 1 de julho de 2022. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora